Tribunal: TJDFT
Processo: 0725337-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Se a condenação ao pagamento de danos morais foi afastada em razão da expressa análise sobre a inexistência de ofensa aos direitos da personalidade, não existe omissão no julgado.
3. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pela embargante, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício
4. Recurso conhecido e não provido.